Tribunal: TJES
Processo: 5008307-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008307-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ESTÂNCIA GURIRI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERITO - IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remuneração de
expert
nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

2. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada ESTÂNCIA GURIRI LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008307-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E RODOVIAS 07.280.803/0001-96
AGRAVADO: ESTANCIA GURIRI LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008307-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ESTÂNCIA GURIRI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 3233083, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de desapropriação” nº 0007411-66.2014.8.08.0047, acolheu parcialmente a impugnação aos honorários periciais por si oposta, fixando-os (os honorários periciais) em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pelas razões recursais (id 3232172), o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, sustentando, em síntese, que os honorários periciais fixados pelo Juízo
a quo
seriam exorbitantes diante da baixa complexidade da diligência, razão pela qual devem ser reduzidos para patamar não superior ao valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

Pela decisão id 3363556, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 3639766).

A Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 3233083, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de desapropriação” nº 0007411-66.2014.8.08.0047, acolheu parcialmente a impugnação aos honorários periciais por si oposta, fixando-os (os honorários periciais) em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pelas razões recursais (id 3232172), o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, sustentando, em síntese, que os honorários periciais fixados pelo Juízo
a quo
seriam exorbitantes diante da baixa complexidade da diligência, razão pela qual devem ser reduzidos para patamar não superior ao valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Infere-se da ação judicial de origem que a primeira sentença nela lavrada restou anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0007411-66.2014.8.08.0047, de que fui Relator, à vista da necessidade de realização de nova perícia a fim de que seja apurado o valor devido a título de justa indenização pela desapropriação.

Designado novo perito, foram indicados honorários periciais no valor de R$ 14.709,06 (quatorze mil, setecentos e nove reais e seis centavos – id 3232906).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, diante das razões deduzidas pelo Agravante em sua impugnação, reduziu o valor dos honorários periciais propostos, fixando-os em R$ 9.000,00 (nove mil reais), à luz dos contornos e das peculiaridades da demanda, consignando os seguintes fundamentos (id 3233083):

“Ao analisar a impugnação à proposta dos honorários periciais, às fls. 425/427-v, bem como a manifestação do perito, nos termos do artigo 465, parágrafo 3º, do CPC, entendo pelo seu acolhimento parcial. A ver:
i)
há necessidade de avaliar extensão de imóvel objeto de desapropriação;
ii)
a Resolução n.º 232/2016 do CNJ se aplica à hipótese em que a parte é amparada pela assistência judiciária gratuita, o que não é o caso do DER (autor);
iii)
a perícia anterior, declarada nula pela instância recursal, resultou no gasto de R$ 6.868,46 (seis mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), em 06 de setembro de 2017 (fl. 263/v).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado. 2 - A remuneração do perito deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa
. 3 - O valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie. 4 – Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030169001887, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Assim,
fixo os honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.” (grifos no original)

Com efeito, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
pois não demonstrada a exorbitância do valor fixado pelo magistrado e que fora objeto de substancial redução.

Verifica-se que, para a realização da primeira perícia, ainda no ano de 2017, foram exigidos – e pagos – honorários periciais no valor de R$ 6.868,46 (seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), de modo que, cinco anos depois, não se revela abusivo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), notadamente se for considerada a inflação neste período.

Ademais, não há como ser acolhida a alegação de que é baixo o valor do imóvel objeto da desapropriação, eis que o montante de trinta mil reais se refere à perícia unilateral realizada pelo Agravante à época do ajuizamento da demanda, sendo que a controvérsia havida entre as partes circunscreve-se ao valor da justa indenização, questão efetivamente controvertida.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0015007-84.2016.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, “
a
fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado
”.

Neste contexto, impende ressaltar que o Agravante não trouxe, em suas razões recursais, elementos objetivos que façam crer que os honorários indicados seriam exorbitantes ou que os critérios adotados pelo
expert
seriam equivocados, devendo ser mantido, por consequência, o valor já reduzido pelo magistrado e fixado, ao final, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Sobreleva registrar, por fim, que a mera indicação de precedentes jurisprudenciais em que fora reduzido o valor dos honorários periciais nos respectivos casos concretos não basta como justificativa para a redução automática no presente caso, haja vista que a remuneração do auxiliar do Juízo deve ser aferida de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado em cada caso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERITO - IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remuneração de
expert
nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

2. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada ESTÂNCIA GURIRI LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.